Tribunal: TJES
Processo: 5004019-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004019-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALEXANDRA BOONE RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004019-49.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: ALEXANDRA BOONE RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MINIMA EXIGIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de José Wilson dos Santos, por ausência de documentação mínima exigida pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. A apelante alega que os documentos apresentados são suficientes para atender as exigências normativas e requer a reforma da decisão, com o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para instruir a petição inicial, à luz do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, e (ii) analisar se o indeferimento da inicial caracteriza formalismo excessivo em violação ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela apelante, consistentes em demonstrativos do histórico de valores das faturas, são suficientes para atender os requisitos mínimos exigidos pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, evidenciando a origem e evolução do débito.

4. O indeferimento da petição inicial, com base em formalismo exacerbado, viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88), uma vez que, no caso, a análise da suficiência da prova documental confunde-se com o mérito da demanda, que deve ser objeto de instrução probatória.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corroboram o entendimento de que, em ações de cobrança de débito de cartão de crédito, os documentos apresentados, ainda que iniciais, são aptos a indicar uma possível relação jurídica e a permitir o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Documentos que demonstrem o histórico de valores e as faturas de cartão de crédito são suficientes para instruir a petição inicial em ação de cobrança, à luz do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010.

2. O indeferimento da petição inicial, com fundamento em insuficiência documental em ações de cobrança, caracteriza formalismo excessivo quando os documentos apresentados são aptos a indicar a origem do débito, violando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 320; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, julgado em 01/12/2023.

TJES, AC nº 5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 20/10/2023.

TJES, AC nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004019-49.2022.8.08.0048

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID 11326986) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
ALEXANDRA BOONE RAMOS
, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que os extratos apresentados atendem os requisitos exigidos pelo art. 13 da Resolução 3919/2010, do Banco Central e a Circular nº 3512/10, do Conselho Monetário Nacional, de modo que a sentença deveria ser reformada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento, em suma, de que não é possível extrair da documentação apresentada a descrição da origem e da evolução do débito.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

E assim o faço porque, por ter sido colacionado
demonstrativo do histórico dos valores das faturas (IDs 11326923, 11326926 e 11326927), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não de ação executiva, ou de monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando vênia ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de demandas idênticas à presente, tem adotado entendimento consentâneo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2.
Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ, REsp n. 826.660/RS). 3.
Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, AC nº5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, AC nº5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21/3/2022).

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 17:39:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55258230012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004019-49.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: ALEXANDRA BOONE RAMOS

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A, eis que irresignada com a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial da ação de cobrança ajuizada em face de ALEXANDRA BOONE RAMOS, em razão da ausência de documentos essenciais ao processo, com fulcro nos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que os documentos que acostou aos autos estavam de acordo com o definido pelo BACEN na Resolução n. 3.919/2010, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Ausentes contrarrazões conforme id. 11326995.

Eminentes Desembargadores, sobre o mérito recursal propriamente dito, a base do recurso está centralizada na premissa da validade das faturas acostadas à inicial em relação a Resolução do BACEN n. 3.919/2010.

Nota-se que a sentença respaldou-se nos artigos 320, 321 e 485 I do CPC para extinguir o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

Narrou a recorrente sobre a inadimplência da parte recorrida quanto ao pagamento das faturas de seu cartão crédito, valor inadimplido cujo montante fora valorado em R$ 11.127,50 (onze mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) no ato da propositura da demanda. Nessa seara, para a comprovação dos débitos, a apelante juntou algumas faturas com os valores supostamente devidos.

Todavia, o Juízo primevo considerou tais faturas em desacordo com o exigido na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.

Nesse diapasão, o magistrado primevo determinou à apelante que procedesse a juntada de documentos visando a adequação da inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC, em decisão de ID 11326929:
“
Assim, fica também intimada a parte autora para:

i)

apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC); ii)

se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos da fundamentação. Prazo de quinze dias.. Prazo de quinze dias.
”.

Contudo, apesar de ter se manifestado quanto à referida Decisão, a apelante não procedeu a adequação dos documentos solicitados.

Com base nessa inércia, o magistrado proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I, ambos do CPC.

Como dito, em recurso, assevera a recorrente, que não há discordância nas faturas apresentadas com mencionada Resolução do BACEN.

Em vista dos fatos, válido transcrever o artigo 13 da Resolução citada:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II –
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que os seus incisos apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal de cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou alterar tal compreensão.

Observo, primeiramente, a ausência do detalhamento do valor maior pretendido na ação de cobrança das faturas citadas, constando unicamente como “fatura anterior”, não havendo o detalhamento do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condição em claro desacordo com os incisos II e IV do artigo acima.

Nesse mundo, também observo a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes, não havendo a menor evidência da concordância da parte requerida para o estabelecimento do vínculo, eis que lastreado em mera “Tela do sistema” parcialmente preenchida e sem qualquer assinatura da parte apelada.

Nessa esteira, sem necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia, pois é claro o diploma processual civil em seus arts. 320 e 321 quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação (neste caso, prova da existência do débito cobrado) e das consequências da não remediação do vício arguido.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.”

[
Manual de direito processual civil,
(9th edição). Editora Saraiva, 2023.
]

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente deste Egrégio Tribunal a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.” (Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em 08/11/2021).

Nessa trilha, trago à baila precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2.
Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível Nº 5000741-43.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2
. Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível Nº 5001904-58.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO
IN ALBIS
DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3)
In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível Nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Relator: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Julgado em 16/11/2023)

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação interposta para manter a sentença vergastada.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5004019-49.2022.8.08.0048

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINACIAMENTO

APELADA: ALEXANDRA BOONE RAMOS

RELATOR
:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OGAL: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a
por
DACASA FINANCEIRA S/A
-
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM. Juiz de
D
ireito da
6
ª Vara Cível de
Serra
,
nos autos da ação
de
cobrança

ajuizada
em face de
ALEXANDRA BOONE RAMOS
,

que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do CPC,
ante a ausência de
documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédito
.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente

D
esembargador
Jorge Henrique Valle
d
os Santos
negou provimento ao recurso para manter a
sentença proferida.

Por seu turno, o

culto
Desembargador Raphael Americano Câmara proferiu voto divergente, no qual conheceu do recurso e lhe deu provimento, para anular a sentença proferida e determinar seu retorno para regular processamento.

In casu
, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente proferido pelo ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara.

Com efeito, conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n
°
826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam
possível relação jurídica e um pretenso crédito.

F
eitas tais considerações,

entendo por bem acompanhar o voto proferido pelo eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
.

É
como voto.

APELAÇÃO N° 5004019-49.2022.8.08.0048

V O T O - V I S T A

Cuida-se de apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de ALEXANDRA BOONE RAMOS, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução BACEN nº 3.919/2010.

A Eminente Relatora, Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, votou pelo
desprovimento do recurso
, sob o fundamento, em síntese, de que não é possível extrair da documentação apresentada a descrição da origem e a evolução do débito cuja quitação se postula.

Em seguida, o insigne Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, inaugurou divergência proferindo voto pelo
provimento do recurso
, por entender, em síntese, que:

“(...)
por ter sido colacionado
demonstrativo do histórico dos valores das faturas (IDs 11326923, 11326926 e 11326927), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não de ação executiva, ou de monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando vênia ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
(...)”

Sua Excelência foi acompanhada pelo eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY.

De minha parte, após detida reflexão sobre a matéria, pedindo as necessárias vênias à insigne Relatora, registro que, em situações análogas à presente, também venho perfilhando o entendimento adotado pelo eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, no sentido de reputar nulo o
decisum
vergastado e determinar o regular prosseguimento do feito na Vara de origem.

É COMO VOTO.